Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-06.2019.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-06.2019.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JOAQUIM AUGUSTO BROCHADO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
MICAELE PINTO DE ALMEIDA, CAIO TACITO MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o acordo de renegociação da dívida e o pagamento da primeira parcela, a manutenção da negativação caracteriza falha na prestação de serviços.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando-se a prova de culpa quando configurado defeito na prestação do serviço.

O dano moral decorrente de negativação indevida configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

O quantum indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000071-06.2019.8.05.0220
, em que figuram como Apelante
BANCO ITAU SA
e, como Apelado,
JOAQUIM AUGUSTO BROCHADO TEIXEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora